Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), HELWINO GEBAUER - CPF: 126.553.929-49 (AGRAVANTE), IRACEMA GEBAUER - CPF: 459.102.431-87 (AGRAVANTE), AYLTON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 616.440.569-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELWINO GEBAUER (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA DECISÃO – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – PERDAS E DANOS – DISSOCIADA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO – INDEVIDA - EXCLUSÃO – ALUGUEL MENSAL DO MAQUINÁRIO – DISCREPÂNCIA DE VALORES – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR PERÍCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prevalece no sistema processual brasileiro, a regra de que a nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada quando houver prejuízo às partes, segundo aplicação do princípio
pas de nulitté sans grief
, o que não se visualizou na hipótese.

A decisão recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as questões suscitadas e a irresignação dos agravantes ensejaria a reforma do entendimento adotado em primeiro grau, e não sua nulidade por ausência de fundamentação.

O pedido relativo a perdas e danos se encontra dissociado da sentença e acórdão, o que obsta a sua cobrança.

Diante da discrepância de valores apontados pelas partes em relação ao valor mensal do aluguel do maquinário e considerado que tal valor terá reflexo direto na restituição, pelos agravantes, do valor pago das parcelas pelo agravado, já que foi determinado o abatimento, se o caso, se faz necessária à realização de perícia para apurar o seu real valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003663-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IRACEMA GEBAUER, ESPÓLIO DE HELWINO GEBAUER

AGRAVADO: AYLTON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Iracema Gebauer e Espólio de Helwino Gebauer
, de decisão que julgou procedente a Liquidação e Cumprimento de Sentença promovido por
Aylton Luiz de Almeida Junior
, para:
a)
declarar o valor do aluguel do maquinário em R$ 2.000,00 mensais;
b)
condenar o os agravantes a restituição de R$ 3.400,00 por cada parcela paga pelo agravado, além dos valores de R$ 6.017,00 e R$ 12.000,00;
c)
autorizar a compensação de débitos e créditos, com exceção dos honorários advocatícios a serem pagos diretamente ao profissional.

Explica que na Ação de Rescisão Contratual ajuizada contra Aylton Luiz de Almeida Junior, a sentença foi de procedência para a rescisão do contrato, e em sede de apelação, determinou a restituição aos requeridos, da importância por eles paga referente a parcela com vencimento em 15/06/2005, no valor de R$ 6.017,00 e a diferença, se o caso, entre o valor arbitrado a título de aluguel mensal dos maquinários objeto de sequestro realizado em 22/08/2005 e do valor das prestações efetivamente pagas, a ser aferido em liquidação de sentença.

Argui inicialmente, que os atos praticados após o falecimento do advogado do agravado são nulos, o que inclui a decisão agravada.

Alega que o valor indicado a título de aluguel do maquinário não pode ser maior que o próprio negócio em si. Registra que a decisão agravada alegou elementos externos desconhecidos das partes para fundamentar sua decisão. Sustenta que em caso de dúvida quanto ao valor do aluguel, deveria ser determinada a prova pericial.

Assevera que o pedido de perdas e danos não encontra ressonância na sentença ou acórdão, e se trata de inovação formulada pelo agravado, além de ofensa a coisa julgada.

Registra que o agravado pagou 14 parcelas, mas utilizou o imóvel por 17 meses, valor que deve ser parâmetro para o desconto.

Requer o provimento do recurso a fim de cassar a decisão por ter sido proferida em período em que o processo deveria estar suspenso, ou ainda, por falta de fundamentação. No mérito, pretende a reforma da decisão para rever o valor do aluguel na forma apresentada por eles ou que seja realizada a prova pericial. Alternativamente, postula pela reforma da decisão que afastar a condenação em perdas e danos e que o valor a ser descontado do aluguel seja calculado sobre dezessete meses.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou procedente a Liquidação e Cumprimento de Sentença promovido por
Aylton Luiz de Almeida Junior
, para:
a)
declarar o valor do aluguel do maquinário em R$ 2.000,00 mensais;
b)
condenar os agravantes a restituição de R$ 3.400,00 por cada parcela paga pelo agravado, além dos valores de R$ 6.017,00 e R$ 12.000,00, este por perdas e danos;
c)
autorizar a compensação de débitos e créditos, com exceção dos honorários advocatícios a serem pagos diretamente ao profissional.

A hipótese é de Ação de Rescisão Contratual referente a compra e venda de maquinaria de serraria, ajuizada pelo Espólio de Helwino Gebaur e Iracema Gebauer contra Aylton Luiz de Almeida Junior, julgada procedente para rescindir o contrato, confirmar a tutela concedida que determinou o sequestro dos bens e considerar as parcelas pagas como indenização pelo tempo de uso dos bens.

Em sede de Apelação, a sentença foi parcialmente reformada para: a) determinar a devolução ao requerido, ora agravado, do valor pago pela parcela com vencimento em 15/06/2005, no valor de R$ 6.017,00, b) condenar o requerido agravado ao pagamento de aluguel mensal dos maquinários descritos no auto de sequestro, a ser apurado em liquidação de sentença e abatido do valor a ser devolvido pela parte autora agravante pela quantia das parcelas recebidas.

Em Cumprimento de Sentença, o agravado postulou pela devolução da quantia de R$ 6.017,00 e que fosse determinada a avaliação do maquinário. Porém, em relação a parte ilíquida (aluguel), o Magistrado determinou que as partes apresentassem documentos elucidativos ou pareceres com os valores que entendiam devidos, antes de determinar a realização de perícia.

Assim, o agravado trouxe declaração de madeireira que estimou o valor do aluguel em R$ 2.000,00. Trouxe, ainda, cálculo de perdas e danos de uma serra fita de desdobra e uma serraria horizontal, no valor de R$ 12.000,00.

Por sua via, os agravantes impugnaram tais cálculos sob o argumento de não ser devida a devolução de R$ 6.017,00, porque não foi feito o pagamento; que a avaliação individual não era recomendada, bem como indevida a cobrança de perdas e danos.

Logo após, os agravantes trouxeram termos de declaração com o valor do aluguel estimado em R$ 6.000,00.

A decisão agravada consignou, ao homologar o cálculo trazido pelo agravado, consignou:

Não há como ser considerado o valor de R$ 6.000,00 apresentados pelo impugnante ESPÓLIO DE HELWINO GEBAUER E IRACEMA GEBAUER, posto que não poderia a soma de aluguel ser mais alta do que a próprio negócio em si.

Se considerarmos como verdadeira essa margem, não poderia ter vendido a madeireira por R$ 150.000,00, contrato este que foi rescindindo. Em simples consultas realizadas no comércio local, foi possível verificar que o valor sugerido pelo exequente AYLTON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR de R$ 2.000,00 são justos e condizem com a realidade do mercado local, para a época dos fatos.

Não procede também a irresignação quanto à restituição do valor da última parcela, tendo em vista ser matéria acobertada pelo manto da coisa julgada.

Assim, a impugnação a liquidação de sentença não procede, devendo os cálculos apresentados por AYLTON LUIZ DE ALMEIDA JUNIOR, serem declarados como devidos pelo ESPÓLIO DE HELWINO GEBAUER E IRACEMA GEBAUER.

Como não houve impugnação específica do valor de R$ 12.000,00 pelas perdas e danos de utilização da serra, há de ser considerado como incontroverso.

Pois bem. Os agravantes arguem, de início, a nulidade da decisão proferida em período em que o processo deveria estar suspenso, diante da perda da representação processual do agravado, em razão do falecimento do patrono, bem como porque carente de fundamentação.

Com efeito, nos termos do art. 313, I, do CPC, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Por sua vez, o art. 314, do CPC, dispõe que reputam-se nulos os atos processuais praticados no período de suspensão.

Contudo, não desconhecendo que a regularidade da representação da parte constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tem-se que tal defeito é sanável. Ademais, sabe-se que prevalece no sistema processual brasileiro, a regra de que a nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada quando houver prejuízo às partes, segundo aplicação do princípio
pas de nulitté sans grief
. A hipótese não revela qualquer prejuízo às partes, o que afasta a alegada nulidade.

Embargos à execução. Notas promissórias. Improcedência. Insurgência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de esclarecimentos acerca do laudo pericial. Questionamentos postos em manifestação ao laudo pericial que nada aclarariam aos autos ou modificariam o resultado da conclusão de primeiro grau. Nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do patrono do embargado. Desnecessidade. Ausência de prejuízo à embargante. Defeito sanável. Situação regularizada. Princípio da economia processual. Sentença mantida. Recursos de Agravo Retido e de Apelação não providos.

(TJSP;

Apelação Cível 0002035-68.2008.8.26.0028; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017)

De outra via, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Isto porque, a decisão recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as questões suscitadas e a irresignação dos agravantes ensejaria a reforma do entendimento adotado em primeiro grau, e não sua nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, propriamente, a controvérsia está na homologação do cálculo apresentado pelo agravado, em particular, o valor apresentado a título de aluguel do maquinário e as perdas e danos.

Consta que após o ingresso do Cumprimento e Liquidação de Sentença, o Juízo determinou ao agravado que apresentasse o cálculo do valor líquido e que trouxesse pareceres do valor a título de aluguel do maquinário objeto de compra e venda.

Ocorre que, além de trazer o cálculo do valor líquido e do aluguel do maquinário, o agravado requereu a restituição, a título de perdas e danos, do valor correspondente a serra fita de desdobra e da serraria horizontal de sua propriedade, apontando o valor de R$ 12.000,00.

Porém, por certo que o pedido relativo a perdas e danos se encontra dissociado da sentença e acórdão, o que obsta a sua cobrança.
Logo, há que ser excluído do cálculo apresentado pelo agravado.

Com razão, do mesmo modo os agravantes, quanto a homologação do valor do aluguel do maquinário.

Assim se diz, porque, enquanto o agravado aponta o valor de R$ 2.000,00 mensais, os agravantes apresentam termos de declaração com valor mensal de R$ 6.000,00. E não há nos autos, informações, ou documentos outros, quanto a ser este ou aquele mais condizente a realidade do valor do maquinário à época.

Anota-se que os valores são discrepantes, de sorte que, considerado que o valor do aluguel terá reflexo direto na restituição, pelos agravantes, do valor pago das parcelas pelo agravado, já que foi determinado o abatimento, se o caso, se faz necessária à realização de perícia para apurar o real valor do aluguel.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso, para excluir do cálculo apresentado pelo agravado, o valor de R$ 12.000,00 referente às perdas e danos, bem como determinar a realização de perícia para apuração do valor do aluguel mensal do maquinário descrito no auto de sequestro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024